Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. A Defesa pleiteia a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o regime inicial fechado deve ser alterado para regime aberto, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, relatório investigativo, depoimentos das vítimas e testemunhas, exame pericial e vídeos de câmeras de segurança.
4. O próprio réu confessa, em Juízo, a prática do delito, narrando detalhes da subtração e da forma de ingresso no imóvel, declaração corroborada pelas demais provas constantes dos autos.
5. A dosimetria da pena observa corretamente o critério trifásico, com adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, agravantes e atenuantes, culminando na pena definitiva de 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 15 dias-multa.
6. A multirreincidência específica do réu em crimes contra o patrimônio justifica a imposição do regime fechado, conforme previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo inaplicáveis os benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 155, § 4o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956267, 0702016-56.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024, DJe 08/01/2025.